Tribunal: TJBA
Processo: 8002295-51.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002295-51.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARTINS DE SOUZA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

APELADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
SAMARIA DOS SANTOS DE SOUZA, SAMARA DE OLIVEIRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO DA PERÍCIA PELO PRÓPRIO BANCO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a fraude na contratação, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de consumidora idosa, aposentada rural e hipervulnerável, que negou a celebração do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato; (iii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iv) aferir o cabimento e o quantum da indenização por danos morais, bem como a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo presumida a vulnerabilidade do consumidor, agravada no caso concreto pela condição de hipervulnerabilidade da autora.

Atribui-se à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1061), sendo a perícia grafotécnica o meio idôneo para tal comprovação.

Reputa-se inadmissível o comportamento contraditório do banco que requereu o cancelamento da perícia e o julgamento antecipado, não podendo posteriormente alegar cerceamento de defesa, em violação à boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium.

Considera-se insuficiente o cotejo visual de assinaturas como prova, sendo indispensável exame técnico, cuja não realização prejudica a tese do banco.

Identificam-se indícios consistentes de fraude, como divergência de assinaturas, ausência de testemunhas em contrato de suposta pessoa analfabeta e irregularidade na intermediação do correspondente bancário.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em se tratando de consumidora hipervulnerável.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por ausência de recurso da parte autora e vedação à reformatio in pejus, bem como por proporcionalidade ao caso concreto.

Aplica-se a restituição do indébito conforme o Tema 929/STJ, com devolução em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021, independentemente de má-fé.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

A parte que requer o cancelamento de prova pericial não pode alegar sua ausência em recurso, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Fraude em contratação bancária configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa.

A restituição do indébito em relações de consumo segue o Tema 929/STJ, sendo em dobro para valores descontados após 30/03/2021, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 4º, I, 14 e 14, §3º; CPC, arts. 5º, 6º, 369, 429, II, 85, §§2º e 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608 (Tema 929).